Tribunal: TJBA
Processo: 8053850-75.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053850-75.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: COLEMA 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
EDUARDO PORTO CARREIRO COELHO CAVALCANTI, RICARDO DE CASTRO E SILVA DALLE, MARCIA CRISTINA COSTA DIAS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA. RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA FUNDADA NA INOBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. LEGITIMIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINA NOVA GARANTIA OU PROVA DE IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por COLEMA 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Luís Eduardo Magalhães, nos autos da Execução Fiscal nº 8004923-82.2016.8.05.0154, proposta pelo MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, que, diante da recusa do exequente aos bens imóveis nomeados à penhora, concedeu prazo à executada para oferecer nova garantia, observada a ordem legal, ou comprovar a impossibilidade de fazê-lo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que posterga a análise de nomeação de bens à penhora em execução fiscal; (
ii
) estabelecer se é legítima a recusa, pela Fazenda Pública, de bens imóveis nomeados fora da ordem legal de preferência
.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo de instrumento é cabível, à luz da tese firmada pelo STJ no Tema 988 (REsp 1.704.520/MT), quando a decisão interlocutória causar lesão grave ou risco de inutilidade da apreciação posterior, como ocorre na hipótese em que a postergação da análise da garantia inviabiliza a oposição de embargos à execução.

4.
A ordem legal de penhora prevista no
art
. 11 da Lei nº 6.830/1980 e no
art
. 835 do CPC impõe prioridade à penhora em dinheiro, admitindo mitigação apenas mediante demonstração concreta de que sua observância acarretaria gravame excessivo ao executado.

5.
A parte agravante não apresentou qualquer elemento probatório idôneo que demonstrasse inviabilidade econômica de penhora em dinheiro, limitando-se a alegações genéricas sobre prejuízos à continuidade de suas atividades empresariais.

6.
É legítima a recusa do exequente à aceitação de bens fora da ordem legal de preferência, sobretudo quando motivada e diante da ausência de justificativa concreta para mitigação da regra.

7.
A decisão agravada preserva o contraditório e a ampla defesa ao conceder prazo para regularização da garantia ou demonstração de impossibilidade, agindo com razoabilidade e observância dos princípios da efetividade da execução e da legalidade estrita.

8. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJ/BA reconhece a primazia da ordem legal de penhora e a legitimidade da recusa da Fazenda Pública quando ausente prova da necessidade de mitigação da norma.

IV. DISPOSITIVO

9. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno Prejudicado.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988,
art
. 5º, LIV e LV; CPC,
arts
. 805, 835, 1.015 (parágrafo único); LEF,
arts
. 9º, III, e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp
1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Corte Especial, j. 05.12.2018 (Tema 988); STJ,
REsp
1.337.790/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 14.08.2013 (Tema 578); STJ,
AgInt
no
REsp
2.088.627/RN, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 30.10.2023; TJBA, AI n. 8005437-31.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero
Landin
Neto, j. 01.10.2024; TJBA, AI n. 8042568-45.2021.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 27.04.2022; TJBA, AI n. 8039123-48.2023.8.05.0000, Rel. Juíza Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, j. 30.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8053850-75.2024.8.05.0000
, em que figuram como a
gravante
COLEMA 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e como a
gravado
MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES.

ACORDAM
os

Desembargadores
integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
por unanimidade
,
em
NEGAR PROVIMENTO

ao Agravo de Instrumento
e,
por conseguinte
,
julgar prejudicado o Agravo Interno
de ID 76908218, em virtude da perda superveniente de seu objeto
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,
data
registrada
em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(RRD7)